Tribunal: CARF
Processo: 13971.001224/2006-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.001224/2006-05
ACÓRDÃO
3402-012.929 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BENECKE IRMAOS & CIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 29/04/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
Não se comprovando o motivo que ensejou o pedido de restituição, é de se
indeferir o pleito formulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Cynthia Elena de Campos, José de Assis Ferraz Neto, Laercio Cruz Uliana Junior (substituto
integral), Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de pedido formulado pela ora Recorrente onde ela pede
a restituição de valores pagos via DARF que, no seu entender, não eram devidos.
No Pedido de Restituição de e-fls. 3 a 15, a ora Recorrente explica que protocolou
perante a RFB, em 15/01/2001, o pedido de ressarcimento de IPI relativo ao 1o trimestre de 1999,
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.929 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.001224/2006-05
2
no montante de R$ 50.232,53, que foi associado a três pedidos de compensação da Contribuição
para o PIS/Pasep e da COFINS (PAF 13977.000075/2001 -94).
Diz ela que, em 23/04/2003, a RFB emitiu despacho decisório reconhecendo o
direito creditório no valor de R$ 47.162,07 (glosa de R$ 3.070,46), autorizando o ressarcimento
até o limite desse valor e exigindo a quitação do valor porventura remanescente.
Informa que quitou o valor remanescente de R$ 3.070,46 no dia 31/05/2005, e
acrescenta que, em 07/03/2005, a RFB emitiu o Comunicado 918723 alertando-a que ainda
haveria débitos em aberto relativos ao processo 13977.000075/2001 -94.
Relata que, em 22/03/2005, protocolou uma petição perante a RFB onde buscava
evidenciar que nada mais devia e que não entendia a origem dos débitos, o que teria sido
desconsiderado.
Diz que, a fim de evitar maiores conflitos e manter suas obrigações em dia, se viu
obrigada a quitar, em 29/04/2005, os valores que entendia serem indevidamente exigidos pela
RFB (foram pagos dois DARF, nos valores de R$ 11.882,15 e R$ 6.646,48).
Não concordando com esses pagamentos, a ora Recorrente entrou com o Pedido de
Restituição que deu origem ao presente processo.
Entre os argumentos trazidos em seu pedido, a ora Recorrente alegou o
cerceamento do direito creditório por meio da IN SRF no 33, de 1999, e o cerceamento do direito
creditório por meio de apuração indevida pela RFB.
A RFB, por meio do Despacho Decisório de e-fl. 78, acatou o Parecer
Saort/DRF/Blumenau n° 391/2009 (e-fls. 74 a 77) para não reconhecer o direito creditório e
indeferir o Pedido de Restituição.
O principal fundamento trazido pela Fiscalização é de que o direito creditório
pleiteado já teria sido objeto de análise e decisão no processo 13977.000075/2001 -94, decisão
esta que se tomou definitiva na medida em que a interessada, regularmente cientificada, não teria
apresentado manifestação de inconformidade no prazo legal.
A ora Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade (e-fls. 80 a 89) ao
Despacho Decisório de e-fl. 78, onde sustenta que não busca a rediscussão da matéria decidida no
processo 13977.000075/2001-94, mas sim reaver o pagamento que teria sido feito em
duplicidade.
O julgamento em primeira instância resultou em uma decisão de improcedência da
Manifestação de Inconformidade (e-fls. 90 a 94), tendo a DRJ entendido que “o DARF recolhido em
31/01/2005, no valor total de R$ 5.640,12 (R$ 3.070,46 de principal, R$ 614,09 de multa e R$
1.955,57 de juros), não foi suficiente para quitar todo o débito do processo 13971.000075/2001-
94”, de tal sorte que “os pagamentos de R$ 11.882,15 e RS 6.646,48 foram indispensáveis para a
extinção dos débitos. Assim, os pagamentos cujas restituições foram requeridas no presente
processo não foram indevidos, e não existe direito creditório a ser reconhecido”.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.929 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.001224/2006-05
3
Cientificada da decisão da DRJ em 17/08/2013 (ver Aviso de Recebimento dos
Correios na e-fl. 96), a empresa apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 98 a 107) em 13/09/2012
(ver carimbo de recebimento na e-fl. 98), onde argumentou:
(a) que o Pedido de Restituição foi efetuado em razão de pagamento em
duplicidade realizado no ano de 2005;
(b) que não busca rediscutir a matéria de mérito do processo 13977.000075/2001 -
94, mas sim reaver o pagamento efetuado em duplicidade, visto que o valor
cobrado pela RFB já havia sido quitado no DARF de 31/01/2005;
(c) que a questão posta no presente processo não demanda qualquer reanálise de
mérito de processo já julgado, mas sim a mera contabilização daquilo que era
devido versus o que foi pago;
(d) que em momento algum a Fiscalização trouxe a origem exata dos débitos que
alegou restarem em aberto após o pagamento do primeiro DARF, apenas
aludindo de forma ampla que o valor recolhido foi indispensável para a extinção
dos débitos;
(e) que detém o direito à restituição do valor, por força do contido no art. 165 do
CTN;
(f) que caso o direito à restituição dos valores pagos em duplicidade não seja
reconhecido, o Fisco Federal estaria incorrendo em enriquecimento ilícito à
custa da Recorrente; e
(g) que, ao contrário do que entendeu a DRJ, o princípio da verdade material,
cumulado ao do informalismo, sobrepõe-se às regras para apresentação de
novas provas ao longo do processo.
Vindo o Recurso Voluntário para julgamento neste CARF, o Colegiado, destacando
que não se tratava de rediscussão do direito creditório original, entendeu ser necessário o
aclaramento dos fatos e, por isso, resolveu converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem apresentasse um demonstrativo analítico indicando os débitos alocados a
partir do valor reconhecido no processo administrativo fiscal 13977.000075/2001-94 e anexasse o
extrato de encerramento do referido processo, com os débitos e pagamentos alocados (e-fls. 114
a 117).
A diligência foi cumprida pela Equipe de Execução de Direito Creditório da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Blumenau que juntou ao presente processo “cópia digitalizada dos
documentos do PAF 13977.000075/2001 94 (fls. 121 421); 2) extrato de encerramento do PAF
13977.000075/2001 94 com os respectivos pagamentos/compensações utilizados (fls. 422-424)”,
bem como informou haver demonstrativos das compensações às e-fls. 371 a 374 e às e-fls. 380 a
383. O relatório de diligência (Informação no 1.066/2024 – EQCRE/DEVAT09/SRRF09/RFB) pode
ser encontrado às e-fls. 425 e 426.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.929 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.001224/2006-05
4
Cientificada do resultado da diligência em 10/05/2024 (ver Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem DTE Intimação na e-fl. 428), a Recorrente não apresentou manifestação.
Na ausência do relator original quando do retorno do processo para o CARF, os
autos foram distribuídos para minha relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Dos limites da lide
Conforme relatado, a Recorrente defende em seu Recurso Voluntário que o Pedido
de Restituição apresentado às e-fls. 3 a 16 foi motivado pelo pagamento em duplicidade feito no
âmbito do processo 13977.000075/2001-94 e, ao contrário do que entendeu a RFB, aí incluída a
própria DRJ, não há qualquer intenção de rediscutir a matéria de mérito analisada naquele
processo.
Diante disso, para que este Colegiado possa chegar a uma decisão com segurança
sobre o direito creditório pleiteado, é preciso que uma pergunta seja respondida: Os pagamentos
realizados pela Recorrente que são objeto do Pedido de Restituição de e-fls. 3 a 16 foram, de fato,
feitos em duplicidade?
Se a resposta a essa pergunta for afirmativa, me parece que um grande passo terá
sido dado em direção ao reconhecimento do direito creditório em favor da Recorrente. Por outro
lado, se a resposta for negativa, desfaz-se por completo o núcleo do argumento trazido pela
Recorrente em voluntário, de tal sorte que não haverá que se falar em qualquer direito à
restituição dos valores pagos por meio de DARF.
Do pagamento em duplicidade
Tendo em vista que o alegado pagamento em duplicidade dos valores discutidos
nos autos teria se dado no âmbito do processo 13977.000075/2001-94, este CARF, por meio da
Resolução no 3402-002.310 (e-fls. 114 a 117), proferida no dia 26/09/2019, resolveu aclarar a
situação e converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem apresentasse um
demonstrativo analítico indicando os débitos alocados a partir do valor reconhecido no processo
administrativo fiscal 13977.000075/2001-94, bem como anexasse o extrato de encerramento do
referido processo, com os débitos e pagamentos alocados.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.929 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.001224/2006-05
5
Esse aclaramento endereçado pelo CARF por meio da Resolução no 3402-002.310
demonstra todo o esforço do Colegiado na busca da verdade material, providência clamada pela
Recorrente em seu Recurso Voluntário.
A diligência foi cumprida com a juntada aos autos, nas e-fls. 121 a 421, dos
documentos que compõem o processo 13977.000075/2001-94, onde podemos ver, às e-fls. 371 a
374 e às e-fls. 380 a 383, os demonstrativos das compensações lá solicitadas.
Analisando os documentos referentes ao processo 13977.000075/2001-94,
verificamos que o Despacho Decisório de 23/04/2003, apresentado nas e-fls. 363 a 369,
reconheceu o direito creditório no valor de R$ 47.162,07 (glosa, portanto, de R$ 3.070,46) e
autorizou o ressarcimento até o limite desse valor, tendo assinalado, ainda, que deveria ser
“observado o fato de que a interessada goza do direito a tais créditos somente a partir do quarto
trimestre-calendário de 2001, quando esgotou o saldo credor de 31/12/98”.

Nas e-fls. 371 a 374 vemos um demonstrativo das compensações onde foi
considerado o crédito reconhecido pelo Despacho Decisório (R$ 47.162,07), mas que deixou de
observar a determinação de que o direito ao crédito só poderia ser gozado a partir do quarto
trimestre calendário do ano de 2001 (o demonstrativo considerou o dia 11/05/2001 como data de
valoração do crédito reconhecido).

Esse demonstrativo foi corrigido pelo demonstrativo das compensações
apresentado nas e-fls. 380 a 383, que, além de considerar o crédito reconhecido pelo Despacho
Decisório (R$ 47.162,07), considerou como data de valoração do crédito reconhecido o primeiro
dia do quarto trimestre calendário do ano de 2001 (01/10/2001).
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.929 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.001224/2006-05
6

Tendo em vista que os débitos oferecidos para compensação pela Recorrente
tinham data de vencimento em 15/05/2001 e 15/06/2001, a alteração da data de disponibilidade
do crédito reconhecido, do dia 11/05/2001 para o dia 01/10/2001, fez com que os débitos fossem
quitados (compensados) em atraso, o que acabou gerando juros e multa (de mora) sobre o
principal.

Isso explica a razão pela qual o pagamento efetuado pela Recorrente em
31/05/2001, referente apenas à glosa de R$ 3.070,46 (o valor pago foi de R$ 5.640,12,
considerando os juros e a multa), foi insuficiente para quitar os débitos oferecidos para
compensação no processo 13977.000075/2001-94.
Outro ponto a ser assinalado, que precisa ficar bem esclarecido, é que o pagamento
realizado pela Recorrente em 31/05/2001 não deixou de ser alocado no processo, conforme
podemos ver no extrato apresentado na e-fl. 393.

Diante disso, é de se concluir que, ao contrário do que afirma a Recorrente, os
pagamentos realizados no dia 29/04/2005, nos valores de R$ 11.882,15 e R$ 6.646,48, não foram
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.929 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.001224/2006-05
7
feitos em duplicidade, mas sim foram resultado da compensação pleiteada no processo
13977.000075/2001-94, onde a RFB considerou como data de disponibilidade do crédito
reconhecido o primeiro dia do quarto trimestre calendário do ano de 2001 (01/10/2001).
O acerto (ou não) do que lá foi decidido deveria ter sido discutido, se fosse o caso,
naquele processo, o que não foi feito pela Recorrente. O certo é que não cabe, no presente
processo, qualquer rediscussão sobre o direito creditório ou sobre as compensações analisados no
processo 13977.000075/2001-94.
Tendo sido afastado o motivo trazido pela Recorrente para justificar o Pedido de
Restituição, qual seja, de que se tratava de pagamento em duplicidade, os demais argumentos
trazidos em voluntário perderam todo significado que poderiam ter para o presente julgamento,
razão pela qual deixo de analisá-los.
Assim, é de se concluir que a Recorrente não tem direito ao crédito pleiteado.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 438
DF CARF MF
Original